Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-09.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005345-09.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115 - CNPJ: 09.010.268/0001-89 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES DE ARAUJO - CPF: 941.555.261-15 (AGRAVANTE), IVETE SCHNEIDER BERGAMINI - CPF: 905.312.641-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005345-09.2017.8.11.0015

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – EMBRAGOS À EXECUÇÃO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado apurada nas operações da espécie, o que não se verificou na espécie. Inteligência da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça e Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019656-74.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: SUSSUMO SATO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
ANA PAULA SOARES DE ARAUJO e outros (2) de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

Diz que o julgamento monocrático não se faz possível porquanto não previsto no rol do artigo 932 e 1.011 do CPC. Defende a ausência de fundamentação jurídica, ao argumento de que não existe entendimento dominante sobre a questão de abusividade dos juros quando pactuados acima da taxa média de mercado.

A par disso, pede seja levado o recurso para julgamento pelo órgão colegiado. Reclama da fixação de honorários sucumbenciais em razão da revelia da agravada.

Pede o provimento do recurso, com a exclusão da condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões (Id 165759650).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005345-09.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
ANA PAULA SOARES DE ARAUJO e outros (2) de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

Por primeiro, diferentemente do que alegam os recorrentes, o julgamento monocrático está autorizado pelo artigo 932 do CPC, IV,
a
e
b
quando o recurso for contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal ou acordão proferido pelo STF, STJ em julgamento de recursos repetitivos. É exatamente o caso dos autos.

No caso, a r. sentença consignou que a taxa de juros pactuada está abaixo da taxa média de mercado. A
súmula 382
do STJ estabelece que:
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
e o
Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS
, traz o referencial de que
"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”
.

Dessa feita, a questão foi enfrentada e já debatida anteriormente em sede de aclaratórios. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. VIABILIDADE. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória - o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.198.848/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)

Quanto ao ônus de sucumbência, observa-se que a questão encontra-se preclusa, porquanto em sede de aclaratórios
buscou-se tão somente corrigir suposto vício da omissão quanto a abusividade na cobrança dos juros
.

Dessa feita, preclusa a questão, já que não suscitada nas razões dos embargos de declaração, não assiste o presente agravo interno o propósito de inovar.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Hipótese em que, sem indicação de um dos vícios listados no diploma processual (omissão, obscuridade ou contradição), o embargante pretende na realidade reformar a decisão colegiada que aplicou a Súmula 211/STJ,
acrescentando fundamento não utilizado quando da interposição de Agravo Regimental
.

4.
Não bastasse a inadequação dos aclaratórios para revisão do mérito, é inadmissível a inovação recursal,
diante da preclusão.

5. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no REsp 1236938/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO TEMPORAL
. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1.
Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na decisão
,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Não há “omissão” no acórdão que enfrenta expressamente as matérias suscitadas pelo litigante,
ainda que concluindo de forma diversa da pretendida. Inexistência das hipóteses dos art. 1.022 do CPC
. 3.
O embargante que interpõe o terceiro recurso consecutivo (embargos de declaração, agravo interno e novos embargos de declaração
), atacando a mesma questão, suscitando “contradição”
em relação a tema já expressamente aclarado e reexplicado
, contra fundamento que não é dúbio, obscuro ou contraditório, que é suficiente em si, mas que é apenas divergente da tese que advoga, opõe embargos manifestamente protelatórios, a
ensejar sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do NCPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084299767, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 31-07-2020) (g.n)

No mais, consoante entendimento do e. STJ, a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de certeza consubstanciada no título judicial, e, por essa razão, não pode ser aplicados os efeitos da revelia (REsp 1677161/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 07/11/2017). De modo que segue mantido o ônus de sucumbência.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão proferida nos aclaratórios, bem como na decisão monocrática do recurso de apelação, do que se revela a intenção dos recorrentes de apenas rediscutir a matéria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023